Tribunal: TJDFT
Processo: 0712745-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712745-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GALVANI T. CUOCO LANCHES SUB'S ACAI LTDA, GALVANI TORRES CUOCO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 230479097 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Galvani T. Cuoco Lanches Sub's Acai Ltda e Galvani Torres Cuoco, processo n. 07173199620228070001, indeferiu a renovação de pesquisa reiterada no sistema SisbaJud, na modalidade “teimosinha”, nos seguintes termos: 1. Anote-se o valor do débito: R$ 216.065,59. 2. O exequente noticia o descumprimento do acordo e pede nova penhora de bens por meio do sistema SISBAJUD (ID 230431912). 3. Promovo o levantamento da suspensão. 4. Indefiro o requerimento de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, pois a última pesquisa foi realizada recentemente, entre julho e agosto/2025 (ID 206208847) e restou infrutífera. Não há notícia de mudança na situação fática do executado. 5. Intime-se o exequente para se manifestar sobre os resultados, indicar bens à penhora ou requerer a suspensão, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. 6. Prazo: 5 (cinco) dias. Inconformado, o agravante/exequente interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 70437647), sustenta ser equivocada a decisão recorrida, pois contraria determinação da norma e da jurisprudência e viola a efetividade do processo. Defende ser a pesquisa um direito do credor de tentar recuperar seu crédito. Alega a pesquisa de bens perante o SisbJud se basear nos princípios da economia, celeridade e duração razoável do processo. Diz ter decorrido razoável lapso temporal desde a realização das últimas pesquisas, suficiente para alteração da situação financeira dos agravados, razão pela qual reputa pertinente a reiteração da medida solicitada. Colaciona ementas que entende salvaguardar seu entendimento. Pugna pela reforma da decisão agravada diante do lapso temporal desde a última pesquisa. Afirma presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Por todo o exposto, Eméritos Julgadores, requer o recebimento do presente Agravo de Instrumento e a distribuição na forma da lei, requer ao final, lhe seja dado PROVIMENTO, com a consequente REFORMA da R. Decisão de ID 230479097, determinando-se a realização da pesquisa SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA, em nome dos Agravados. Em despacho de Id 70507054 foi determinado à parte agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal em dobro, por não ter o recorrente comprovado o recolhimento do preparo contemporaneamente à interposição do recurso. Certidão comprovando o recolhimento do preparo em dobro (Id 70809704). É o relato do necessário. Decido. Ao exame dos autos, constato não ter sido requerida, em conclusão das razões recursais, tutela liminar de urgência. Conquanto o agravante tenha indicado, no corpo das razões com que fundamenta o presente agravo de instrumento, as circunstâncias fáticas e jurídicas indicativas da presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, deixou de deduzir ao final pedido certo e determinado de tutela de urgência. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, dos agravantes. No caso, não tendo a parte recorrente formulado pedido certo e determinado expressando de forma clara e objetiva o provimento que liminarmente pretendia alcançar, nada lhe pode ser concedido pelo Poder Judiciário ao início do presente procedimento recursal. Isso porque, apesar da narrativa posta em razões recursais indicar haver interesse em ver assegurada a efetividade de futura decisão judicial, ao fim e ao cabo da explanação feita na mencionada peça vestibular, nenhuma pretensão específica de natureza cautelar veio formulada. A propósito, confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) Desse modo, inexistente pedido certo e determinado de providência específica a ser deferida em caráter de urgência para garantir ou antecipar um direito que alegadamente estaria sendo violado ou em perigo de o ser, é de todo impossível ao Poder Judiciário conceder qualquer medida, mesmo porque inviável ao magistrado supor/cogitar/adivinhar o que entende a parte pertinente considerada a explanação fática e jurídica que constou de seu arrazoado. De fato, ao final, postulou o agravante tão somente “(...) o recebimento do presente Agravo de Instrumento e a distribuição na forma da lei, requer ao final, lhe seja dado PROVIMENTO, com a consequente REFORMA da R. Decisão de ID 230479097, determinando-se a realização da pesquisa SISBAJUD, na modalidade TEIMOSINHA, em nome dos Agravados”, sem qualquer pedido liminar expresso. Nesses termos, regularmente formalizado o presente agravo de instrumento sem que tenha sido postulada específica e determinada tutela liminar recursal, em atenção ao art. 1.015, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, ADMITO seu processamento. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 23 de abril de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora